Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739078-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara Cível em face do Juízo da 23a Vara Cível, ambas de Brasília. Na origem, MAIRA GARCIA SANTOS e MURILO MARQUES HYPÓLITO ajuizaram ação de despejo em face de WELLINGTON BATISTA CHAVES, processo no 0738751-06.2024.8.07.0001. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que declinou da competência em razão da distribuição anterior ao Juízo da 23a Vara Cível da ação no 0729779-47.2024.8.07.0001, em que os mesmos autores pleitearam a cobrança dos valores ajustados a título de aluguel, objeto da ação de despejo, vislumbrando a ocorrência de prevenção nos termos do art. 286, inciso II, do CPC. Por sua vez, o juízo Suscitante da 23a Vara Cível de Brasília defende que apesar da identidade de partes, a causa de pedir é diversa, o que afasta o risco de decisão conflitante. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitante para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator